Tribunal: TJPA
Processo: 0807561-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807561-80.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUIS ANTONIO CAMPOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO E APLICOU EFEITO TRANSLATIVO PARA EXTINGUIR O PROCESSO EM 1º GRAU. CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA. PRECARIEDADE. RESCISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade do ato de distrato do ex servidor temporário, ora agravante, e da possibilidade de aplicação do efeito translativo ao caso, nos termos do art. 485, V do CPC, considerando que a exoneração também guarda relação com o cumprimento de determinação em sentença exarada na Ação Civil Pública nº 0053769-70.2009.8.14.0301, que determina o distrato dos contratos temporários e sua a substituição por servidores concursados.

2. O agravante sustenta a irregularidade do ato administrativo de distrato, declarando que este não ocorreu em virtude de processo de substituição de servidores temporários por aprovados em concurso público, arguindo que não foram disponibilizadas vagas nos referidos concursos para o Município de Mocajuba, bem como outros servidores temporários do município não tiveram seus contratos terminados. Aduz ainda que houve decisão extra petita, sendo incabível a aplicação do efeito translativo por não se tratar de processo que tenha relação com o julgado anterior, não se reconhecendo, portanto, existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada.

3. É cediço o entendimento de que ao servidor temporário não há a garantia de estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, de sorte que sua contratação possui natureza precária e temporária, vinculada à necessidade temporária e interesse excepcional da administração. Sua dispensa, portanto, é possível a qualquer tempo independente de justa causa, dependendo apenas dos critérios de conveniência e oportunidade administrativos, a despeito de por quanto tempo ou quantas vezes o contrato possa ter sido renovado.

4. Não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que é possível a aplicação do efeito translativo pelo Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, sempre que se verificar a ocorrência de qualquer das causas referidas no art. 485, § 3º do CPC.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto por LUIS ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA
contra a decisão monocrática ID 3397934.

No caso em apreço, o agravante, ex servidor temporário da SEAP (antiga SUSIPE), ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra o Estado do Pará, pleiteando a nulidade do ato administrativo de distrato e sua imediata reintegração ao cargo de agente prisional, com indenização por danos morais.

O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência requerida, determinando a imediata reintegração do agravado aos quadros da SEAP e cominando multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao fundamento de que teria havido violação ao devido processo administrativo uma vez que a dispensa de servidores, mesmo que não-estáveis demanda prévia instauração do correspondente processo administrativo.

Contra essa decisão o Estado do Pará insurgiu-se através do recurso agravo de instrumento, informando que a dispensa do agravado se deu em razão do encerramento do contrato temporário e não em razão da fuga de presos ocorrida no CRM, como parte de processo de substituição de centenas de servidores temporários da SEAP (antiga SUSIPE) por candidatos aprovados no concursos públicos C-199 e C-204, conforme decretos estaduais de nomeação, datados de 12/07 e 07/11/2019, e ainda, que a substituição foi imposta por força de tutela provisória deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0053769-70.2009.8.14.0301, movida pelo Ministério Público contra a SUSIPE

A decisão vergastada (
ID 3397934), deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará e aplicou o efeito translativo ao recurso, para extinguir o processo no 1º grau, nos termos do art. 485, V do CPC.

Aduz o agravante que o ato de distrato foi eivado de irregularidades, não decorrendo de processo de substituição de servidores temporários por aprovados em concurso público, nem tampouco por encerramento de seu contrato. Alega ainda que houve decisão extra petita, apontando como incabível a aplicação do efeito translativo ao caso.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, o restabelecimento da decisão interlocutória do juízo primevo.

O agravado não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade do ato de distrato do ex servidor temporário, ora agravante, e da possibilidade de aplicação do efeito translativo ao caso, nos termos do art. 485, V do CPC, considerando que a exoneração também guarda relação com o cumprimento de determinação em sentença exarada na Ação Civil Pública nº 0053769-70.2009.8.14.0301, que determina o distrato dos contratos temporários e sua a substituição por servidores concursados.

O agravante sustenta a irregularidade do ato administrativo de distrato, declarando que este não ocorreu em virtude de processo de substituição de servidores temporários por aprovados em concurso público, arguindo que não foram disponibilizadas vagas nos referidos concursos para o Município de Mocajuba, bem como outros servidores temporários do município não tiveram seus contratos terminados.

Aduz ainda que houve decisão extra petita, sendo incabível a aplicação do efeito translativo por não se tratar de processo que tenha relação com o julgado anterior, não se reconhecendo, portanto, existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Não há, no presente caso, qualquer controvérsia acerca da natureza temporária do vínculo jurídico existente entre o agravante e o Estado do Pará, na forma prevista no art. 37, IX da Constituição Federal de 1988.

É cediço o entendimento de que ao servidor temporário não há a garantia de estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, de sorte que sua contratação possui natureza precária e temporária, vinculada à necessidade temporária e interesse excepcional da administração. Sua dispensa, portanto, é possível a qualquer tempo independente de justa causa, dependendo apenas dos critérios de conveniência e oportunidade administrativos, a despeito de por quanto tempo ou quantas vezes o contrato possa ter sido renovado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO INTEGRAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEI ESTADUAL 18.185/09 - VALIDADE DO CONTRATO - RECONHECIMENTO - NULIDADE NA DEMISSÃO DO SERVIDOR - INOCORRÊNCIA -
CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO AD NUTUM - POSSIBILIDADE
- ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - VERBA DEVIDA - LIMITAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA LEI N. 21.333/2014 - GAPEP - VERBA INDEVIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Quando a apelação interposta pela Fazenda Pública abarca todo o objeto de sua sucumbência, não se conhece da Remessa Necessária, com base no art. 496, § 1º, do CPC, pois desnecessária a sobreposição de medidas. 2- Inexiste interesse recursal a justificar o reconhecimento da prescrição quinquenal quando já reconhecida pela sentença. 3- Considera-se válido o contrato temporário firmado durante a vigência da Lei 18.185/2009 e sua sucessiva renovação se observado o prazo máximo de contratação e renovação nela especificado, em razão dos efeitos modulatórios conferidos pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 1.0000.16.074933-9/000. 4
- A Administração Pública pode rescindir o contrato temporário de prestação de serviços quando não mais persistir o interesse público, dada a precariedade do vínculo, sem necessidade de motivação e prévio procedimento administrativo
. 5- Os Agentes Penitenciários contratados de forma válida têm direito ao recebimento do Adicional de Local de Trabalho, previsto no artigo 1º da Lei Estadual nº 11.717/94, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014, desde que cumpridos os requisitos legais (IRDR nº 0024.14.187591-4/002). 6- A ratificação denominada GAPEP, prevista no artigo 7º da Lei nº 14.695/03, não é devid a àqueles servidores contratados temporariamente. Recursos parcialmente providos.

(TJ-MG - AC: 10000220124085001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013008-92.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SALETE RITA OLIVEIRA MOTA Advogado (s): JOSE GUILHERME RODRIGUES AMORIM JUNIOR AGRAVADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA Advogado (s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO (REDA). EXONERAÇÃO. CONTRATO FINDADO EM 10/04/2018. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO NA CONTINUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. EXONERAÇÃO A QUALQUER TEMPO. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO A QUO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A pretensão da Agravante consiste em obter a concessão de tutela antecipada - indeferida na Decisão, ora recorrida - para que seja prorrogada a vigência do contrato de Regime de Direito Administrativo – REDA, em que mantinha com o Agravado, após o vínculo ter findado em abril de 2020. A Agravante vinculava-se ao Município de Feira de Santana, ora Agravado, através do Processo Seletivo Simplificado de Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), contratada, precariamente, para exercer cargo temporário de Professor naquele Município pelo período, inicialmente, de 02 (dois) anos, na data de 10/04/2018. A própria natureza do contrato em Regime Especial de Direito Administrativo visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público, possuindo natureza precária do contrato e rigorosamente vinculada à persistência da situação de necessidade que autorizou sua celebração e ao interesse da Administração na sua manutenção. A evidente instabilidade inerente ao REDA não torna-se possível vislumbrar a real necessidade do deferimento da Tutela perseguida, eis que não se configura ameaça ao direito da Requerente, ante a possibilidade de alteração, extinção ou rescisão unilateral dos contratos administrativos pelo ente Público.
Portanto, desnecessária, nesses casos, a instauração de processo administrativo pra dispensa de servidor público que exerce cargo temporário (REDA), por ser função exercida de livre exoneração, sendo possível o afastamento ad nutum, nos termos dos procedentes do STJ e desse Tribunal de Justiça
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013008-92.2020.8.05.0000, em que figura como Agravante SALETE RITA OLIVEIRA MOTA e Agravado MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, de acordo com as razões constantes do voto da Relatora. Salvador, . L/07

(TJ-BA - AI: 80130089220208050000, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020) (grifos nossos)

Do mesmo modo se pronuncia este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. O Agravante laborou no quadro da Administração Pública do Estado do Pará exercendo a função temporária de Agente Penitenciário, lotado na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, ...Ver ementa completaem Santarém/PA por 24 (vinte e quatro) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2
. O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo
; 3.
Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário
; 4. À míngua de argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado pelo Juízo singular; 5. Recurso conhecid

(TJ-PA - AI: 08082372820208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

PROCESSO Nº 0816561-11.2019.8.14.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO APELANTE/ SENTENCIADO: JENA DE JESUS JOSÉ FARIAS ADVOGADOS: ANDREA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 25.378 e RÔMULO PALHETA LEMOS MOTA – OAB/PA 25.809 APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ PROCURADOR: OMAR FARAH FREIRE RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ...Ver ementa completaMANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICAÇÃO. AMEAÇA DE EXONERAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE LIVRE EXONERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- A Apelante impetrou o writ visando a nulidade do ato administrativo de notificação expedida pela Defensoria Pública Estadual que determinou a apresentação de documento comprobatório de seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de afastamento dos quadros da instituição e consequente exclus&atild

(TJ-PA - AC: 08165611120198140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos nossos)

Assim, não vislumbro a alegada irregularidade no ato de distrato do agravante.

Outrossim, não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que é possível a aplicação do efeito translativo pelo Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, sempre que se verificar a ocorrência de qualquer das causas referidas no art. 485, § 3º do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V, VI e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição
, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 desta Corte Superior. IV - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015. V ? Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior, porquanto a ausência de interesse processual na querela nullitatis decorreu do reconhecimento, pela Corte a qua, de a condenação anterior do Município teve por base a conduta omissiva da Administração Pública em não fiscalizar o loteamento ? formado em área pública ? aprovando-o por Decreto Municipal e por ter certificado a regularidade do domínio quando requerido o desmembramento pelos ora Agravados, enquanto a tese vertida no Recurso Especial refere-se à condenação foi a título de indenização por desapropriação de bem público levando ao revolvimento do conjunto fático probatório, assim teríamos que analisar a natureza de tal condenação imposta na ação primeva. VI ? Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII ? Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Não tendo os agravantes demonstrado a sua hipossuficiência financeira, pelas próprias peculiaridades da ação, forçosa a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade processual. 2. Verificada a existência de questões processuais de ordem pública a impedir o processamento da ação originária, ainda que não ventiladas na decisão agravada, é possível a sua apreciação no bojo do agravo de instrumento, em decorrência do efeito translativo ínsito à presente espécie recursal. 3. Evidente a ocorrência de coisa julgada atinente à validade e exigência do negócio jurídico encetado entre as partes, ainda que sob nova roupagem jurídica, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Inteligência do artigo 485, V e § 3º, e 508, ambos do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-GO - AI: 02689697420208090000, Relator: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

In Casu
, é patente a relação com a decisão da Ação Civil Pública nº 0053769-70.2009.8.14.0301, já transitada em julgado, posto que esta determina para o distrato de servidores temporários da SUSIPE e a sua substituição por servidores concursados, estabelecendo prazos para tanto.

Vejamos o teor da decisão recorrida quanto ao assunto:

“Deste modo, considerando-se que a contratação foi de natureza precária e temporária, em razão de necessidade temporária e interesse excepcional, é permitido à Administração Pública dispensar o funcionário contratado no término do prazo contido no ato da prorrogação, independentemente da existência de justa causa, de acordo com os critérios da conveniência e oportunidade administrativos, aliás, para além da possibilidade ventilada por critérios administrativos, o Estado estava obrigado a fazer o distrato conforme se colhe do acórdão n. 186.303, já transitado em julgado, conforme certidão n. 20190483194937 (LIBRA), que fixou a seguinte:

(...) realização do concurso público para o provimento do cargo de agente prisional ou penitenciário o prazo máximo de 12 (doze) meses, com nomeação e posse dos aprovados, assim como amplio o prazo para rescisão dos contratos temporários para o prazo máximo também de 12 (doze) meses.

Portanto, reformo a sentença apenas neste capítulo quanto a ampliação dos prazos para cumprimento da determinação judicial.

A seu turno a sentença n. 20130299056930 havia determinado:

(...) JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS ADUZIDOS NA INICIAL, determinando a SUSIPE que proceda a realização de concurso público para fins de provimento do cargo de agente prisional, o qual deverá ser concluído no prazo derradeiro de 06 (seis) meses, com nomeação e posse dos novos aprovados no certame a ser celebrado, em substituição aos contratos celebrados que em desacordo com art. 37, incisos II e IX da CF/88, contratos estes que deverão ser rescindidos (distratos), no prazo máximo e corrido de 08 (oito) meses, julgando o mérito da lide, na forma do art. 269, I do CPC.

Ante tais razões, a decisão do 1º grau não tem o condão de alterar/mitigar a coisa julgada, estando o Estado apenas cumprindo sentença transitada em julgado DOU PROVIMENTO ao presente agravo e aplico o efeito translativo ao recurso para EXTINGUIR o processo no 1º grau nos termos do art. 485, V do CPC.”

Assim, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023